Tribunal: TJDFT
Processo: 0727620-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727620-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GO AND BACK JOALHERIA EMPREENDEDORISMO &amp; INVESTIMENTOS LTDA, SAMIRA VITORIA TEIXEIRA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposta por ele. O embargante não aponta vícios no julgado e sustenta o cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para prequestionamento quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.[1] Intime-se o embargante nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos embargos de declaração por ausência dos requisitos previstos no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgInt no MS n. 22.310/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. em 22.2.2018.